Tribunal: TJSP
Processo: 1008427-71.2022.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Contratos bancários. Exibição de documentos. Sentença de Procedência. Inconformismo de ambas as Partes. Apelo do Réu. Prazo para guarda de documentos. Prazo decenal. Contratos bancários. Direito pessoal. Aplicabilidade do Artigo 205 do Código Civil, o qual se sobrepõe à Resolução Administrativa do BACEN. Prazo não ultrapassado. Exibição devida. Multa. Possibilidade. Entendimento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Contratos bancários. Exibição de documentos. Sentença de Procedência. Inconformismo de ambas as Partes. Apelo do Réu. Prazo para guarda de documentos. Prazo decenal. Contratos bancários. Direito pessoal. Aplicabilidade do Artigo 205 do Código Civil, o qual se sobrepõe à Resolução Administrativa do BACEN. Prazo não ultrapassado. Exibição devida. Multa. Possibilidade. Entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Resp. no 1763462/MG e 1777553/SP (Tema 1.000). Apelo autoral direcionado à majoração dos honorários advocatícios. Honorários advocatícios. Afigura-se inaplicável, na espécie, a regra do artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil. Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Valor que se revelaria manifestamente excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, dissociando-se dos critérios do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.